Tribunal: TJSP
Processo: 1013375-11.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MONITÓRIA - Ação fundada em treze cheques emitidos sem suficiência de fundos (art. 700 do NCPC) - Cártulas no valor total de R$ 19.903,40, destinadas ao pagamento de curso de pós-graduação em enfermagem - Sentença que constituiu o título executivo judicial - Apelante que alega ter desistido do curso, que configura confissão quanto à sua contratação (art. 389 do CC) - Ausência de demonstração de

Ementa:

MONITÓRIA - Ação fundada em treze cheques emitidos sem suficiência de fundos (art. 700 do NCPC) - Cártulas no valor total de R$ 19.903,40, destinadas ao pagamento de curso de pós-graduação em enfermagem - Sentença que constituiu o título executivo judicial - Apelante que alega ter desistido do curso, que configura confissão quanto à sua contratação (art. 389 do CC) - Ausência de demonstração de que teria desistido do curso de pós-graduação em enfermagem - Ônus da prova que incumbia à apelante (art. 373, II, do NCPC) - O cheque é prova literal de dívida líquida, certa e exigível - Alegação genérica de que incidiria o art. 49 do CDC, posto que desacompanhado da informação sobre a forma de contratação, se dentro ou de fora do estabelecimento de ensino - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556429
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013375-11.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
CLEIDIANE
APARECIDA
DE
PAULA
PINTO,
é
apelada
SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013375-11.2018.8.26.0361 -Voto no 22166 – Mogi das Cruzes - PRB
2
Voto no 22166
Apelação Cível no 1013375-11.2018.8.26.0361
Apelante: Cleidiane Aparecida de Paula Pinto
Apelada: Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
Comarca: Mogi das Cruzes
15a Câmara de Direito Privado
MONITÓRIA - Ação fundada em treze cheques emitidos sem
suficiência de fundos (art. 700 do NCPC) - Cártulas no valor total
de R$ 19.903,40, destinadas ao pagamento de curso de pós-
graduação em enfermagem - Sentença que constituiu o título
executivo judicial - Apelante que alega ter desistido do curso, que
configura confissão quanto à sua contratação (art. 389 do CC) -
Ausência de demonstração de que teria desistido do curso de pós-
graduação em enfermagem - Ônus da prova que incumbia à
apelante (art. 373, II, do NCPC) - O cheque é prova literal de
dívida líquida, certa e exigível - Alegação genérica de que
incidiria o art. 49 do CDC, posto que desacompanhado da
informação sobre a forma de contratação, se dentro ou de fora do
estabelecimento de ensino - Recurso desprovido, com majoração
dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da
condenação, atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 138/143, declarada às fls. 149/150, cujo relatório se adota,
julgo procedente o pedido da ação monitória para o fim de constituir em favor da autora o título
executivo judicial, no valor de R$ 19.903,40, acrescidos de correção monetária desde o
ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, e condenou a requerida no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformada, a ré apela buscando a reforma do julgado (fls. 153/157). Para tanto,
sustenta que não chegou a realizar o curso de pós-graduação em enfermagem, que pudesse dar
legitimidade aos cheques. Teria desistido dentro do prazo dos sete dias, nos termos do artigo 49
do Código de Defesa do Consumidor. Seria hipótese de inversão do ônus da prova.
Em contrarrazões (fls. 163/169), a autora disse que teria prestado os serviços à
estudante. A apelante emitira os cheques para pagamento do curso, os quais deveriam ser
honrados sob a pena de configuração do enriquecimento sem causa.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória fundada em treze cheques emitidos sem suficiência de
fundos (fls. 42/67), destinados à quitação de contrato de prestação de serviços educacionais.
O Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade do ajuizamento desta
demanda em seu artigo 700: “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I -
o pagamento de quantia em dinheiro”.
Nada nos autos evidencia a necessidade de inversão do ônus da prova.
Em verdade, ao sustentar que teria desistido dentro do prazo dos sete dias (artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013375-11.2018.8.26.0361 -Voto no 22166 – Mogi das Cruzes - PRB
3
49 do CDC), a recorrente confessa que realmente contratou o curso de pós-graduação em
enfermagem.
Incide na hipótese dos autos o previsto no artigo 389 do NCPC, o qual dispõe
que “Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato
contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário”.
“Confissão é a declaração que uma parte faz da verdade dos fatos que, a um
tempo, lhe são desfavoráveis e favoráveis ao adversário... Uma das partes declara expressamente
serem verdadeiros os fatos, ou alguns dos fatos, alegados pelo adversário. Dá-se, pois, o
reconhecimento da verdade, integral ou parcial, dos fatos alegados pelo adversário... Na
confissão se pressupõe a vontade de dizer a verdade quanto aos fatos. É uma declaração de
verdade, voluntariamente feita. Na vontade de reconhecer a verdade reside o elemento
intencional - o animus confitendi”1.
É cediço que o cheque é ordem de pagamento à vista, sacado contra o banco, título
de crédito literal e autônomo que vale pelo que nele se contém, ou seja, independente da
obrigação que lhe deu nascimento.
A apelante não nega haver preenchido e assinado os cheques objeto desta
demanda. Também não há sequer alegação de pagamento até o momento do valor neles
expressado.
O artigo 373 do NCPC, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da prova entre
os litigantes da seguinte maneira: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que
pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.
Ocorre que a recorrente não colacionou ao feito nenhuma prova concreta ou
indício seguro da alegação de que teria desistido do curso de pós-graduação em enfermagem
(artigo 373, inciso II, do NCPC), a qual, por isso mesmo, restou infundada e inconsistente.
Se nada de irregular foi demonstrado quanto à origem e formação dos cheques, e
na medida em que estes atendam todos os requisitos impostos em lei, tal como ocorre no caso
vertente, continuam a ostentar a presunção relativa de crédito que lhes é inerente.
Repise-se que a recorrente não nega que assinou e entregou espontaneamente os
cheques à recorrida, reconhecendo, assim, a dívida. E o título, incorporando direitos, faz com que
esses fiquem vinculados ao documento. E quem está de posse do documento tem, normalmente,
a propriedade dos direitos que ele encerra.
Além disso, a demandada não trouxe aos autos qualquer documento que
comprovasse o pagamento do seu débito. Como se sabe, o pagamento se prova mediante a
apresentação de documento de quitação, com os requisitos formais previstos no artigo 320,
“caput”, do Código Civil.
Vale observar que a recorrente sequer narrou de que forma teria se dado a
contratação, se dentro ou fora do estabelecimento de ensino da requerente, de maneira que não se
aplica o disposto no artigo 49 do CDC, que estabelece:
“O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua
assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de
1 Moacyr Amaral Santos, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VI, editora Forense, 7a ed., RJ, p. 99/101.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013375-11.2018.8.26.0361 -Voto no 22166 – Mogi das Cruzes - PRB
4
fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente
por telefone ou a domicílio.”
De outro lado, proferida a r. sentença na vigência do NCPC e evidenciada a
atuação do patrono da autora na esfera recursal, é hipótese de incidência do Enunciado
Administrativo no 7, do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios recursais, majorando-se a
verba honorária de 10% para 15% sobre o valor da condenação (R$ 19.903,40), nos termos do
artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com majoração dos honorários
advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, atualizado (art. 85, § 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator